Tribunal: TJBA
Processo: 8016168-92.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016168-92.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GPB CLUBE DE BENEFICIOS

Advogado(s)
:
IGOR HAVAN LAVARINI DE ARAUJO

APELADO: ENALDO SANTOS SACRAMENTO

Advogado(s)
:
ADILSON DE ALMEIDA COSTA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PROTEÇÃO VEICULAR. INCÊNDIO. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE PROVA DE NEGLIGÊNCIA DO ASSOCIADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto por GPB Clube de Benefícios contra sentença que julgou procedentes em parte os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de incêndio em veículo. A associação apelante sustenta a legalidade da negativa de cobertura baseada em laudo técnico que apontaria falta de manutenção preventiva pelo associado, além de pleitear o condicionamento do pagamento à entrega de documentos e salvados.

II. Questão em discussão

2. Há 3 questões em discussão: (i) saber se o recurso deve ser conhecido face à preliminar de dialeticidade; (ii) verificar se houve comprovação de desídia do autor/apelado apta a excluir a responsabilidade da associação; (iii) definir se o pagamento da indenização material integral deve ser condicionado à entrega dos salvados e documentação do veículo para transferência de propriedade.

III. Razões de decidir

3.
Rejeita-se a preliminar de
ausência de
dialeticidade, pois as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença, atendendo ao princípio da regularidade formal.

4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às associações de proteção veicular, dada a natureza do serviço prestado. A responsabilidade é objetiva, cabendo à ré o ônus de provar excludentes de responsabilidade.

5.
Apesar de ciente da inversão do ônus da prova a ré não requereu a produção de provas ou realização de perícia judicial, fundamentando sua tese de defesa num laudo produzido por empresa por ela contratada na fase de solicitação administrativa.

6.
O laudo técnico apresentado pela ré é prova unilateral e,
ademais,
não demonstra nexo causal entre o incêndio e eventual omissão de manutenção por parte do autor. O documento aponta causa provável como pane elétrica ou vazamento súbito de combustível, sem indícios de "gambiarras" ou intervenções externas.

7
. A negativa injustificada de cobertura, diante da perda de bem essencial utilizado
no cotidiano do autor
ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral, mantendo-se o
quantum

arbitrado na origem, em
R$ 3.000,00 (três mil reais).

8
.
A propriedade do automóvel consta em nome de terceira pessoa, tendo o autor alegado ter adquirido o veículo de forma parcelada a partir de um contrato verbal. Assim, a fim de
evitar o enriquecimento sem causa, a indenização integral pelo valor da Tabela FIPE deve ser condicionada à entrega dos salvados e da documentação necessária para a transferência de propriedade e baixa de gravames, conforme previsão contratual e dever de sub-rogação,
ficando a sentença reformada neste ponto.

IV. Dispositivo e tese

9
.
Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível

nº

8016168-92.2022.8.05.0150
,

em que figura como apelante,
GPB CLUBE DE BENEFICIOS
, e apelado,
ENALDO SANTOS SACRAMENTO.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e
DAR

PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.